Tribunal: TJDFT
Processo: 0744464-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do executado para manter a decisão de rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a suspensão da execução por força do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 e do ajuizamento da ADI n. 7.435/RS; (ii) se há vício de omissão quanto ao exame da inexigibilidade do título executivo judicial; e (iii) se o acórdão foi omisso em relação à tese de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de suspensão do feito executivo, com base no Tema n. 1.349 do e. STF e na ADI n. 7.435/RS, formulado, exclusivamente, na via dos presentes aclaratórios, não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, e, nessa medida, não se revela cabível nessa instância recursal. Embargos de declaração não conhecidos nesse ponto.
4. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há vícios a serem sanados no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, notadamente quanto à exigibilidade da obrigação contida no título exequendo, e à constitucionalidade da incidência da taxa Selic como índice de correção monetária, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021 e da Resolução n. 303/2021 do CNJ.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem que estejam presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.